Tribunal: TJES
Processo: 5011771-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CPC/2015, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de "Ação de Exibição de Documentos c/c Danos Morais", determinou o fornecimento de cópia dos contratos de empréstimos, das autorizações para averbação junto ao INSS, e dos comprovantes de entrega dos mútuos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante alega que a imposição de multa diária seria indevida em ação de exibição de documentos, com base na Súmula 372 do STJ, além de argumentar que o valor fixado é abusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos, à luz do CPC; (ii) definir se o valor da multa diária fixada deve ser mantido ou ajustado para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos foi reconhecida com a entrada em vigor do CPC/2015, cujo art. 400, parágrafo único, permite a adoção de medidas coercitivas, incluindo astreintes, para garantir a apresentação dos documentos.

A Súmula 372 do STJ, que vedava a imposição de multa em tais ações, foi superada pelo novo regramento processual, como confirmado pela tese firmada no Tema 1000 do STJ.

A jurisprudência recente reconhece a legalidade das astreintes em ações de exibição de documentos, desde que haja relação jurídica comprovada entre as partes e necessidade de exibição dos documentos.

Contudo, as astreintes devem ser limitadas para evitar enriquecimento sem causa, conforme entendimento pacífico do STJ. No caso, o valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento foi considerado excessivo, sendo razoável a fixação de um limite máximo de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos, de acordo com o art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, superando a Súmula 372 do STJ.

A multa cominatória deve ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011771-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: VILMA HELENA NOVELLI BARRETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS. MULTA (ASTREINTES) FIXADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CPC/2015, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de "Ação de Exibição de Documentos c/c Danos Morais", determinou o fornecimento de cópia dos contratos de empréstimos, das autorizações para averbação junto ao INSS, e dos comprovantes de entrega dos mútuos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante alega que a imposição de multa diária seria indevida em ação de exibição de documentos, com base na Súmula 372 do STJ, além de argumentar que o valor fixado é abusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos, à luz do CPC; (ii) definir se o valor da multa diária fixada deve ser mantido ou ajustado para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos foi reconhecida com a entrada em vigor do CPC/2015, cujo art. 400, parágrafo único, permite a adoção de medidas coercitivas, incluindo astreintes, para garantir a apresentação dos documentos.

A Súmula 372 do STJ, que vedava a imposição de multa em tais ações, foi superada pelo novo regramento processual, como confirmado pela tese firmada no Tema 1000 do STJ.

A jurisprudência recente reconhece a legalidade das astreintes em ações de exibição de documentos, desde que haja relação jurídica comprovada entre as partes e necessidade de exibição dos documentos.

Contudo, as astreintes devem ser limitadas para evitar enriquecimento sem causa, conforme entendimento pacífico do STJ. No caso, o valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento foi considerado excessivo, sendo razoável a fixação de um limite máximo de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos, de acordo com o art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, superando a Súmula 372 do STJ.

A multa cominatória deve ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO PAN S.A.

contra a
decisão
que, na “Ação de Exibição de Documentos c/c Danos Morais”,
concedeu a medida de urgência pleiteada por
VILMA HELENA NOVELLI BARRETO
determinando “ao requerido que forneça cópia dos contratos de empréstimos, as autorizações para averbação dos contratos junto ao INSS, bem como o comprovante de entrega dos mútuos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

A
rgumenta a agravante, em
sede de razões recursais
,
que: (i) “verifica-se ser a multa diária imposta totalmente injusta e, principalmente indevida, posto não se enquadrar nos requisitos legais”; (ii) “não sendo de decisão proferida em ação de obrigação de fazer ou não fazer, não cabe, a rigor, a imposição de multa diária, ainda com estribo nos artigos 461, seus parágrafos e art. 273, I e II e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil”; (iii) “a multa diária imposta se mostra totalmente abusiva e exagerada, principalmente se levarmos em conta a obrigação envolvida na decisão”; (iv) “não cabe a multa cominatória em ação cujo objeto principal ou cujo pedido incidental seja o de exibição de documentos” com base na Súmula 372 do STJ.

Diante disso, em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão
recorrida
. No mérito,
pede o provimento do recurso, “reformando a decisão recorrida, ou, então, concedendo medida de efeito negativo em relação à decisão concessiva da antecipação de tutela, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do §1º do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil”.

No ID n. 6601636 foi proferida decisão deferindo parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para limitar o valor das astreintes ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões (certidão de ID n. 8102215).

Pois bem.
Na origem, trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência movida por V
ILMA HELENA NOVELLI BARRETO
em face de
BANCO PAN S.A.

Aduz a
agravada
ser aposentada e ao verificar seu extrato junto ao INSS, identificou contratos de empréstimos sob os números 335101790-4, 335246308-1, 339818871-8 e 313883023-1, bem como descontos em seu benefício relativos aos referidos contratos, não sabendo precisar se realmente anuiu em contratar tais empréstimos, financiamentos ou portabilidades.

Alega a
agravada
que realizou requerimento administrativo por meio de plataforma online, solicitando à instituição bancária a apresentação dos contratos. Entretanto, não logrou êxito, pois apesar da solicitação o banco requerido não forneceu as informações exigidas.

Em análise
ao pleito de
tutela de urgência,
o Juízo a quo

determinou ao
Banco Pan SA que fornecesse cópia dos contratos de empréstimos, as autorizações para averbação dos contratos junto ao INSS, bem como o comprovante de entrega dos mútuos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dito isso, e
m análise dos autos, a
irresignação recursal da agravante se concentra em pedir a exclusão da multa diária
(astreintes)
-
fixada

para o cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo competente -
, diante da vedação existente no Enunciado Sumular n. 372 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a temática, no tocante à fixação de astreintes e a aplicabilidade da Súmula 372, do STJ
1
(DJe 30.3.2009), esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa cominatória nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.”

O

c
. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no âmbito do Tema 1000 dos Repetitivos: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Assim, a possibilidade de fixação de astreintes em ação de exibição de documentos
é
circunstância processual
perfeitamente cabível. A hipótese também é reconhecida pela jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios, conforme se extrai de julgado exemplar:

E M E N T A: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, § 4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

[...]
(TJ-MT 10077866620218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Portanto, a multa cominatória é plenamente cabível em
ações que determinem o
cumprimento de obrigações de
apresentar documentos
, diante de sua função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação de valores máximos, circunstância que indica, a princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da agravada.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos de julgado paradigmático:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Assim sendo, as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial.

Ante o exposto,
c
onheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
ratificando a decisão liminar,
tão somente para limitar o valor das astreintes ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

1
- A fixação de multa pecuniária pelo descumprimento da ordem de apresentação do documento é incompatível com a ação cautelar respectiva, pois suficiente à autora a presunção de veracidade que o provimento da ação, como elemento probante, fornece ao processo principal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
limitar o valor das astreintes ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão recorrida.